Tribunal: TJMT
Processo: 0010860-80.2014.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010860-80.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO SANTOS VASCONCELOS - CPF: 695.282.501-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS REGO BARBOSA - CPF: 049.410.131-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – AUTORIA INCERTA - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA -

PARECER DA PGJ ADOTADO

PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Assim, diante da ausência de provas seguras produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a comprovar ou mesmo robustecer os elementos de provas da autoria colhidos no Inquérito Policial, inviável falar-se em condenação, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença objurgada”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 141218651).

“A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo” (
TJMT, AP 0001674-72.2015.8.11.0012 – 20.05.2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010860-80.2014.8.11.0004- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): FABIANO SANTOS VASCONCELOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 190775), que absolveu FABIANO SANTOS VASCONCELOS por furto qualificado por rompimento de obstáculo – art. 155, § 4º, I do CP - (ID 98823050).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (ID 136436693).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 136436697).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado denunciado pela prática do crime de furto qualificado – sentença absolutória - Inconformismo Ministerial – reforma da sentença para fins de ser condenado nos termos da denúncia – inviabilidade – Prova frágil e isolada da autoria – digitais do Apelado localizadas no para-choque do veículo – inexistência de digitais em outras partes do veículo, principalmente na interna, de onde foram extraídos os objetos subtraídos - ausência de outros elementos aptos a robustecer a prova indiciária – crime não visualizado por testemunhas e a res furtiva não foi apreendida – maus antecedentes e denúncias por outros crimes praticados em situações semelhantes que não podem, isoladamente, sopesar em desfavor do acusado – manutenção da absolvição – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 141218651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no período compreendido entre as 23:00 horas do dia 19 de junho de 2014 até pouco antes das 02:30 horas do dia seguinte, em via pública, na calçada em frente da residência, situada na rua Araés, n° 468, bairro Cidade Velha, nesta cidade, o denunciado, com o fim de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, consistente no amassamento na parte superior da porta anterior direita do veiculo FIAT/UNO, placa GUJ3483, conforme Laudo •do Exame Pericial em Veículo de fls. 16/20-IP, subtraiu para si, do interior do referido automóvel, 01 (um) aparelho de som automotivo e 02 (dois) alto-falantes, ambos da marca PIONER, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante Auto de Avaliação Indireta de fl. 51-IP, bens de propriedade d--vítima Lucas Rego Barbosa.

[...]Ante ao exposto, o denunciado FABIANO SANTOS VASCONCELOS está incurso na figura típica capitulada no artigo 155, parágrafo 4°, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 136436664).

O Juízo singular absolveu o apelado em sentença proferida oralmente nos seguintes termos:

“
No que se refere à autoria [...] não temos um depoimento de uma testemunha no caso concreto, não temos nenhum um policial que diz que tenha visto o réu [...] Temos uma digital [...] Viso que para fazer a condenação de um réu temos que ter um Juízo de certeza [...] Não significa dizer que tenha que ter prova de autoria testemunhal [...] Se tivesse digital no interior do carro, e em outros pontos, poderia ter um resultado diferente no caso concreto [...] Não temos digital no interior do veículo [...] Razão pela qual o juízo entende que deve se aplicar o princípio in dubio pro reu no sentido de absolver o réu FABIANO [...] As provas seriam insuficientes para fins de condenação.

[...] Diante do Exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público,
julgo improcedente
para
ABSOLVER
o réu
Fabiano Santos Vasconcelos”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 136436684).

Pois bem.

A materialidade do furto está consubstanciada pelo Laudo de Exame Pericial no Veículo n.º 300.02.05.2014.0611 (ID 136436664), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos da vítima Lucas Rego Barbosa (ID 136436664) e procedeu-se interrogatório do apelado (ID 136436664).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Lucas Rego Barbosa, o policial civil Esly Borges Massena e interrogado o apelado Fabiano Santos Vasconcelos (ID 136436685).

Examinados os autos, adota-se o entendimento da i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição de FABIANO SANTOS VASCONCELOS, em virtude da precisa análise jurídica do fato, “
in verbis
”:

“
Ora, o crime foi praticado à noite e não presenciado por qualquer testemunha, tanto que a vítima e o Policial Civil inquiridos em Juízo nada esclareceram nesse pormenor. Outrossim, nenhum dos objetos subtraídos foi recuperado, ou seja, sequer foram apreendidos na posse do Apelado.

Assim, o que temos de prova da autoria ligando o Apelado ao crime em questão é a perícia realizada no veículo [...], que encontrou fragmentos de impressão digital no para-choque, que, ao ser comparada com a Ficha Papiloscópica do Apelado, conclui-se que referida impressão digital foi produzida pelo dedo polegar da mão direita [...]

Contudo, além de não restar esclarecido em qual dos para-choques, se dianteiro ou traseiro, foi coletado o fragmento de impressão digital, conforme destacado pelo magistrado na sentença oral, nenhum fragmento de digital foi coletado no interior do veículo.

Vejam que, do que consta, após a bateria do veículo ser desconectada, o agente arrombou a porta anterior direita do veículo, entrou no carro, e de lá extraiu os seguintes objetos: aparelho de som e auto-falantes. Contudo, tanto na porta, como no interior do veículo, não foram localizadas digitais.

Desta forma, o encontro isolado da digital na parte externa do veículo (não se sabendo se na frente - parte onde possibilitou que a bateria do veículo fosse desconectada - ou na traseira), sem que qualquer outra prova segura fosse produzida em Juízo, torna incerta a autoria, levando, por conseguinte, à necessária absolvição do acusado.

Nesse sentido, nem mesmo os antecedentes criminais ou mesmo o fato de ter sido processado por crimes em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução podem ser atribuídas como provas para uma condenação. No máximo, junto com a perícia mencionada, trazem meros indícios de autoria, os quais deveriam ser referendados na instrução criminal, contudo, no caso presente, não o foram.

Assim, diante da ausência de provas seguras produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a comprovar ou mesmo robustecer os elementos de provas da autoria colhidos no Inquérito Policial, inviável falar-se em condenação, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença objurgada”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 141218651).

Em reforço, aplica-se julgado deste e. TJMT:

“A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo” (
AP 0001674-72.2015.8.11.0012, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 20.05.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022